Tribunal: TJMT
Processo: 1035874-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035874-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON FERREIRA CALIXTO - CPF: 336.129.918-76 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo, além de não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
de
Wilson Ferreira Calixto.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante em desfavor da apelada, por acidente de trânsito ocorrido em 16.01.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que não fora comprovada a invalidez permanente e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

78917556): Sustenta, em síntese, a desconsideração do laudo pericial e a realização de nova perícia com médico especialista.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de nova perícia.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

78917559).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação
de
Wilson Ferreira Calixto
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta em desfavor da apelada, sob o fundamento de que não fora comprovada a invalidez permanente e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar a realização de nova perícia, com médico especialista.

Primeiramente, insta salientar que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, extrai-se dos documentos trazidos com a petição inicial (Id. 78917520 e seguintes), que o autor sofreu acidente de trânsito em 16.01.2019 e fora submetido a atendimento médico hospitalar, para tratamento das lesões decorrentes.

Verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo (Id.

78917543 - Pág. 3) concluiu que a lesão sofrida pelo autor, consistente em contusão torácica, fora corrigida à época do acidente e não causou alterações funcionais, portanto concluiu que não fora constatada a invalidez permanente.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo autor, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.o 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Assim, verifica-se que não é caso de nulidade da sentença, porquanto não houve cerceamento de defesa com relação ao laudo, bem como não restou demonstrada a necessidade de produção de outras provas.

Por outro lado, salienta-se que eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.

Sabe-se que a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária.

No caso, o laudo pericial determinou que a lesão apresentada pelo autor trata-se de disfunção temporária, de modo que não se revela caso de condenação ao pagamento do seguro.

Acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito
, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 18.12.2018, DJE 22.01.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.o 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Por fim, acerca do pedido de reforma da sentença, em razão de o laudo pericial ter sido elaborado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada, defende o autor a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão, de que se extrai que as lesões apresentadas pelo autor são temporárias.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – VALIDADE - NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não há que se falar sobre a realização de nova perícia médica com profissional especialista na área de ortopedia/traumatologia, eis que, no momento da nomeação do perito judicial, não houve qualquer irresignação por parte da autora, ora apelante” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0017305-23.2014.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 04.04.2018, DJE 12.04.2018).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. LEI No 11.945/2009. LAUDO PERICIAL JUDICIAL POR MÉDICO ESPECIALIZADO. DESNCESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3o da Lei no 6.194/74. Caso concreto em que já houve pagamento superior ao devido na via administrativa por parte da seguradora ré, motivo pelo qual não há falar em necessidade de complementação da indenização. Desnecessidade de realização de perícia médica por especialista, porquanto não há nada nos autos a justificar a não aderência às conclusões do perito nomeado para realização da prova, o qual apresentou laudo imparcial, objetivo e conclusivo, nos moldes do que determina a legislação aplicável. Manutenção da sentença de improcedência. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70081912222, Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, julgado em 26.09.2019, publicado em 30.09.2019).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. I. No caso, em que pese o pedido de desconstituição da sentença pela parte autora, não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realizada a perícia médica. De outro lado, o demandante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões da perita nomeada pelo juízo, limitando-se à insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia. Precedentes desta Corte. II. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70082625146, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 25.09.2019, publicado em 01.10.2019).

Assim, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021